Tribunal: TCU
Processo: 043.945/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1177/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ tendo em vista estes autos de relatório de acompanhamento da fiscalização denominada "Dia D", que buscou avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, identificando, mediante análise de dados oriundos de sistemas governamentais, indícios de irregularidade e ineficiências na execução das políticas, e que culminou na prolação do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos pela unidade técnica (peças 955 e 957); Considerando que o Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , em seu subitem 9.1, determinou aos órgãos gestores das políticas públicas avaliadas na presente fiscalização, listados no Apêndice "H" do relatório de fiscalização à peça 52, com base no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, que encaminhem ao TCU, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, as providências adotadas em relação aos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos; Considerando que entre os órgãos listados no Apêndice H relacionados ao tema " Licitações e Contratos ", foram detectados entes e órgãos de esferas estaduais (como " Estado da Bahia ", " Estado de Goiás " etc.) e conselhos regionais de fiscalização profissional; Considerando que, no caso de estados, foi verificado que a unidade organizacional responsável pela compra ou contrato (Unidade Administrativa de Serviços Gerais - Uasg), nem sempre está hierarquicamente vinculada ao órgão apresentado, e que foram detectadas 1.087 Uasgs relacionadas a esses estados nos indícios cadastrados; Considerando que, entre as Uasgs, há 790 órgãos municipais, como prefeituras, câmaras municipais e secretarias municipais e as unidades restantes compreendem unidades hierarquicamente vinculadas aos respectivos poderes executivos estaduais, como secretarias de governo e universidades estaduais ou órgãos de atuação no âmbito estadual pertencentes a outros poderes, como Assembleias Legislativas e Tribunais de Justiça; Considerando que os órgãos estaduais e municipais identificados nos alertas do tema " Licitações e Contratos " foram incluídos no cruzamento de dados por configurarem como unidades responsáveis por compras ou contratos no Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, e que, no entanto, não é possível identificar se a fonte de recursos utilizada nessas aquisições é de origem federal, aliado ao fato de, em sua maioria, esses órgãos também não possuírem acesso à Plataforma Conecta, o que os impossibilita acessar seus próprios indícios na plataforma digital para comunicação de riscos; Considerando que, devido à alta capilaridade na distribuição dos indícios detectados em órgãos de esferas estaduais e municipais, no tema " Licitações e Contratos ", bem como quanto à dúvida a respeito da origem dos recursos utilizados, faz-se oportuno restringir a determinação exarada no item 9.1. do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário apenas aos órgãos de esfera federal, cuja competência do TCU para fiscalizar é incontroversa e que, quanto aos órgãos das esferas estadual e municipal, após análise interna de possíveis alternativas, a melhor solução processual encontrada é o compartilhamento destas informações aos respectivos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, para que adotem as providências que acharem necessárias no âmbito de suas jurisdições; Considerando que, no caso dos indícios detectados em conselhos regionais de fiscalização profissional, tendo em vista os princípios da eficiência e da economia processual, se faz oportuno e conveniente expedir comunicação dos indícios aos respectivos Conselhos Federais, para ciência e exercício da sua função fiscalizatória primária sobre os conselhos regionais, com alerta para que publiquem os registros sintéticos das providências adotadas nos seus sítios na internet; e Considerando que, quanto às ações internas, fez-se necessário realizar adaptações e testes na plataforma digital do TCU de comunicação de alertas, de forma a permitir o acesso diretamente pelo gestor das políticas públicas aos indícios detectados pela equipe de fiscalização durante a realização do trabalho, o que impossibilitou o cumprimento tempestivo do prazo inicial de 120 dias determinado originalmente no item 9.1. do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário (parágrafos 8-14), ACORDAM, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, em conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , na forma abaixo discriminada, encaminhando aos órgãos listados no Apêndice H do relatório de fiscalização (peça 52), detalhado nas peças 952 a 954, o teor desta decisão e do relatório à peça 955, e acordo com os pareceres emitidos nos autos: Nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário : "9.1. Em relação aos alertas detectados na presente fiscalização: 9.1.1. determinar aos órgãos gestores federais das políticas públicas avaliadas, listados na peça 952, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, encaminhem ao TCU as providências adotadas em relação aos alertas enviados via plataforma digital para comunicação de riscos; 9.1.2. encaminhar aos Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, listados na peça 953, os resultados dos alertas detectados em órgãos e unidades localizados em suas respectivas unidades federativas, para que adotem as providências que entenderem necessárias acerca dos fatos relatados; 9.1.3. encaminhar aos conselhos federais de fiscalização profissional, listados na peça 954, os resultados dos alertas detectados, juntamente com os indícios relativos aos respectivos conselhos regionais, via plataforma digital para comunicação de riscos, para ciência e exercício de suas funções fiscalizatórias primárias sobre as referidas unidades, alertando-os para a importância de publicarem os registros sintéticos das providências adotadas em relação aos alertas encaminhados na seção de "Transparência/Prestação de Contas" de seus sítios oficiais na internet"; 1. Processo TC- Processo 043.945/2021-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 002.468/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Banco Central do Brasil - Regional Rio de Janeiro; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Controle Interno da Marinha; Centro de Controle Interno do Exército; Colégio Pedro Ii; Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor - Sf; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Espírito Santo; Companhia Nacional de Abastecimento; Conselho da Justiça Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Federal dos Tecnicos Industriais; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional de Educação; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Regional de Administração da Bahia; Conselho Regional de Administração de Minas Gerais; Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; Conselho Regional de Administração do Paraná; Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Biologia - 1a Região (sp, mt, ms); Conselho Regional de Biologia - 4a Região (mg, Df, go, To); Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (sp); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (rs); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 4a Região (mg); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6a Região (pr); Conselho Regional de Educação Física da 12a Região (pe); Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas; Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Conselho Regional de Enfermagem do Amapá; Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Enfermagem do Paraná; Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás; Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (al, Ce, Ma, Pb, Pe, PI e Rn); Conselho Regional de Nutricionistas 1a Região (df, Go, MT e To); Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (sp e Ms); Conselho Regional de Odontologia da Bahia; Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Conselho Regional de Odontologia do Paraná; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Psicologia 4a Região (mg); Conselho Regional de Química Ix Região (pr); Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Sergipe; Conselho Superior da Justiça do Trabalho; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Departamento de Polícia Federal; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia; Entidades/órgãos do Governo do Estado da Paraíba; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Pernambuco; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Roraima; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Sergipe; Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amazonas; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Pará; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Piauí; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional do Índio; Fundação Osório; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Constitucional do Distrito Federal; Fundo de Amparo Ao Trabalhador; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Fundo Nacional de Segurança Pública; Fundo Nacional do Idoso; Fundo Nacional Para A Criança e O Adolescente - PR; Fundo Penitenciário Nacional; Furnas Centrais Elétricas S.a.; Gabinetes da Câmara dos Deputados; Imprensa Nacional; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Tecnologia da Informação; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministerio Publico da Uniao; Ministério Público Federal; Polícia Rodoviária Federal; Presidente do Senado Federal - Secretaria Legislativa do Senado Federal - Sf; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (extinto); Procuradoria-geral da Fazenda Nacional; Secretaria de Governo Digital; Secretaria do Tesouro Nacional; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-executiva da Casa Civil da Presidência da República; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Cidadania (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Secretaria-executiva do Ministério da Economia (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Infraestrutura (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública; Secretaria-executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (extinto); Secretaria-executiva do Ministério da Pesca e Aquicultura; Secretaria-executiva do Ministério da Previdência Social; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério das Comunicações; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia; Secretaria-executiva do Ministério de Portos e Aeroportos; Secretaria-executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Secretaria-executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Secretaria-executiva do Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria-executiva do Ministério do Turismo; Secretaria-executiva do Ministério dos Transportes; Secretaria-geral das Relações Exteriores; Secretaria-geral do Ministério da Defesa; Serviço Federal de Processamento de Dados; Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Departamento Nacional; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência de Seguros Privados; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Tribunal Superior Eleitoral; Unidime-uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Edu; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a; Vice-presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Ulisses Cruz da Costa, Danielle Cristini Lara Espinola Nunes e outros, representando Comando da Aeronautica - Centro de Controle Interno da Aeronautica - Cenciar; Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Luiz Humberto de Castro Costa (29033-B/OAB-MT), representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão; Antonio Alberto Nunes de Carvalho (1637/OAB-PI), Joao Luiz de Macedo Junior (20083/OAB-PI) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Piaui. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.